Tribunal: TJMT
Processo: 1009293-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1009293-28.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: ONÉSIMO MARTINS DE CAMPOS
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – PROGRESSÃO DE REGIME – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA –DECISÃO PROLATADA APÓS VISTAS DO ÓRGÃO MINISTERIAL (DUAS VEZES) – 2) DECISÃO QUE APONTA CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS E DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexiste nulidade a ser reconhecida por suposta ausência de manifestação prévia do Ministério Público porquanto, a decisão agravada foi prolatada após duas manifestações do órgão ministerial.
2. Preenchidos os critérios objetivo e subjetivo, inviável a reforma da decisão originária quando evidenciada a desnecessidade de avaliação psicossocial no reeducado por parte do juízo de origem, que destaca não ter o recorrido voltado para o mundo do crime.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009293-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ONESIMO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 204.434.041-00 (AGRAVADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – PROGRESSÃO DE REGIME –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO
– AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA –DECISÃO PROLATADA APÓS VISTAS DO ÓRGÃO MINISTERIAL (DUAS VEZES) –
2)
DECISÃO QUE APONTA CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS E DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Inexiste nulidade a ser reconhecida por suposta ausência de manifestação prévia do Ministério Público porquanto, a decisão agravada foi prolatada após duas manifestações do órgão ministerial.

2. Preenchidos os critérios objetivo e subjetivo, inviável a reforma da decisão originária quando evidenciada a desnecessidade de avaliação psicossocial no reeducado por parte do juízo de origem, que destaca não ter o recorrido voltado para o mundo do crime.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (Execução Penal no 0020226-23.2012), que concedeu a progressão de regime ao reeducando ONÉSIMO MARTINS DE CAMPOS, para o regime semiaberto.

Irresignado, o Ministério Público requer:
1)
A nulidade da decisão que progrediu o recorrido, alegando que:
“...o órgão ministerial não apresentou manifestação meritória quanto à progressão de regime”
(Razões pags. 06-PDF). Assim, alega violação a norma, pois não atendeu aos artigos 122, §§ 1 e 2, e 67 da LEP. No mérito:
2)
Caso não atendi o pleito de nulidade, seja reformada a decisão que progrediu o reeducando, por não atender o requisito objetivo pois
“uma vez que não foram jungidos aos autos exames psicossociais ou qualquer espécie de relatório multidisciplinar que pudesse comprovar não apenas a fiscalização do cumprimento de pena, mas também o estado de saúde do apenado.”
(pag. 09-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa do apenado pugna pelo improvimento do recurso ministerial (pags. 16/23-PDF).

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão originária (pag. 24-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
desprovimento
do agravo em execução penal

(pags. 580/583-PDF):

“Sumário: Agravo em Execução – Concedido progressão do regime fechado para o semiaberto ao reeducando – Inconformismo Ministerial – Pugna pela nulidade da decisão que progrediu o reeducando por ausência de prévia manifestação ministerial – Alegações improcedentes – Nulidade – Impossibilidade – Oportunizada vistas ao Ministério Público – Pelo desprovimento.”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme anunciado, o Ministério Público pretende a nulidade da decisão do juízo de 1o grau que concedeu ao agravado a progressão de regime, vez que não houve a manifestação do órgão ministerial acerca da matéria.

O pleito não prospera.

A Lei de Execuções Penais dita em seu artigo 67 e 112§§ 1o e 2o, que o Ministério Público deverá fiscalizar a execução da pena, oficiando nos processos executivos e nos incidentes de execução, bem como nas decisões relativas a progressão de regime, concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas.

Contudo,
como bem observado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
a matéria referente à progressão de regime fora levada a conhecimento do Ministério Público.

Denota-se dos autos que a defesa fez o pedido de progressão de regime semiaberto em favor do reeducando no dia 06/09/2021 (pag. 506-PDF), quando os autos estavam na comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, e naquela oportunidade o Ministério Público da referida Comarca, no dia 07/10/2021,
manifestou-se favorável ao pleito de progressão de regime, consoante se extrai dos autos (pag. 508-PDF).

Houve a redistribuição do Executivo de pena para a Comarca de Cuiabá-MT, momento em que foi certificado a pendência do pleito de progressão de regime e
novamente
foi dada vista ao Ministério Público, quando nesta oportunidade, após ciente do pedido de progressão de regime, o órgão ministerial entendeu pela necessidade da realização de relatório de fiscalização do cumprimento de pena, postergando a análise do pedido formulado pela defesa.

Assim
, o juízo das execuções penais, após duas manifestações do ministério público,
deferiu o pedido de progressão de regime, na oportunidade, observando que o reeducando não só teria atingido o critério objetivo em 05/09/2021, como considerou a inexistência de nova prática criminosa por parte do requerido durante seu cumprimento de pena em prisão domiciliar, ainda, pela desnecessidade da elaboração de avaliação psicossocial.

Salientou que as violações anteriores apontadas pelo órgão ministerial, que totalizaram 30 dias, ainda que reconhecidas não interferiria no preenchimento do critério temporal:

Verbis a decisão atacada:

“Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 05/09/2021, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, inexiste notícia acerca do envolvimento do apenado em nova prática criminosa, durante o período que cumpre pena em prisão domiciliar, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que as violações noticiadas pelo representante ministerial totalizam 30 dias, de modo que, ainda que reconhecida eventual interrupção, o penitente ainda teria preenchido o critério temporal. Ademais, no que tange ao mérito subjetivo, as peculiaridades do caso em
tela não evidenciam a necessidade de avaliação psicossocial
, mesmo porque, como salientado alhures, o apenado, ao que parece, não retornou ao mundo do crime.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) ONÉSIMO MARTINS DE CAMPOS para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.”
(pag. 12/13-PDF).

Assim,
denota-se que o Ministério Público se manifestou por duas vezes sobre a progressão
de regime do agravado e o magistrado decidiu pelo deferimento da progressão. Restando evidente ausência de irregularidade que possa indicar a nulidade pretendida.

A propósito, foi por tais razões que a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da nulidade declarando que:
“...diante desse cenário, não há que falar em ausência de manifestação do Ministério Público. Isso porque, conforme narrativa dos autos, verificou-se que por duas vezes o Ministério Público a quo se manifestou sobre a progressão de regime do agravado. Dessa maneira, não houve neste feito irregularidade passível de nulidade, tendo em vista a manifestação ministerial previamente à concessão da progressão de regime”
(pag. 582-PDF).

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou:

(TJMT)

“(...)
Não há se falar em nulidade da decisão, por desrespeito ao que determina os artigos 67 e 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, quando é propiciado ao Ministério Público se manifestar, previamente, sobre a progressão de regime do apenado
. O Juízo da Execução pode dispensar a realização do exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que outros elementos de convicção, dentre os quais o atestado de comportamento carcerário, são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo. “Cumprido o requisito objetivo autorizador da progressão de regime e verificado, com base em Atestado de Bom Comportamento Carcerário, que os fins da pena vêm sendo atendidos (reprovação, prevenção e ressocialização), mostra-se legítimo promover o retorno do apenado ao convívio social, sem necessidade, portanto, de sua prévia submissão a Exame Criminológico” (TJMT, AG 0002738-06.2018.8.11.0015).
(EP: 00374928720188110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2019).

Quanto a tese de que não fora cumprido pelo reeducando o critério subjetivo
, igualmente, bem observou o juízo originário pela desnecessidade
de
exames psicossociais, porque estaria ele em regime de prisão domiciliar e
“...ao que parece, não retornou ao mundo do crime.”
(pag. 13-PDF).

O juízo de primeiro grau que possui maior proximidade com os fatos concluiu não haver qualquer motivação concreta que demonstrasse a incapacidade de ressocialização do apenado, entendendo por desnecessário a avaliação psicossocial do apenado, rechaçando os apontamentos feitos pelo ministério público, conforme se vislumbra da decisão acima pontuada.

A vista do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão atacada, que concedeu a progressão de regime ao reeducando ONÉSIMO MARTINS DE CAMPOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022